Tribunal: TJSP
Processo: 1001714-27.2018.8.26.0008
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS – PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL FORMULADO APENAS NAS RAZÕES DE AGRAVO REGIMENTAL – CONCESSÃO DE GRATUIDADE QUE POSSUI EFICÁCIA "EX NUNC" DE FORMA QUE EVENTUAL DEFERIMENTO NÃO ALTERARIA A NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO

Ementa:
Agravo INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS – PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL FORMULADO APENAS NAS RAZÕES DE AGRAVO REGIMENTAL – CONCESSÃO DE GRATUIDADE QUE POSSUI EFICÁCIA "EX NUNC" DE FORMA QUE EVENTUAL DEFERIMENTO NÃO ALTERARIA A NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO - NÃO VERIFICADAS RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A REFORMA DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL MONOCRÁTICO - RECURSO DESPROVIDO.